Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTES OS VÍCIOS INTRÍNSECOS ARGUIDOS PELAS PARTES. ACÓRDÃO DEVIDA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, COM BASE NA EQUIDADE E NO DIÁLOGO DAS FONTES. MANTIDO O PRAZO DE DEVOLUÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO UNICAMENTE EM RELAÇÃO AO FATO JURÍDICO “NEGATIVAÇÃO” – NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes, que sustentam a existência de omissões e contradições da decisão colegiada.

II. A parte requerente sustenta que: (a) a improcedência do pedido ressarcitório por danos materiais teria se fundado na falsa premissa de que EUDEAS teria anuído com os riscos inerentes à pandemia; de outro, se fundaria, em tese, na previsão genérica do CC, inobstante o que diz a L14034/20 (e aqui destacamos o art. 256, § 1o, II do Código de Aeronáutica, por aquela alterado, o qual é CATEGÓRICO no sentido de que a pandemia SOMENTE EXCLUI a responsabilidade do fornecedor em caso de COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE de adoção de medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano); (b) Não seria contraditório afirmar-se a L14034/20 como legítima disciplinadora da matéria (princípio da especialidade) e, no mérito, omitir-se quanto a ela e negar-lhe vigência à luz de previsão genérica do CC?; (c) afigura-se obscura a conclusão de que pelo impacto gerado pela pandemia a ambas as partes resulta o total descabimento da indenização por danos morais, especialmente à vista de que quatro meses não consubstanciam curto prazo – no curso dos quais, diga-se de passagem, ruiu todo o substrato fático que embasava o descumprimento; (d) Por outro prisma, resta igualmente contraditório afirmá-lo e, mais adiante, conceber lícita a inscrição de EUDEAS em cadastro de inadimplentes, dado que o inadimplemento, SABIDAMENTE , se deveu à ocorrência da pandemia naquela quadra histórica; (e) não ficou claro no Acórdão ora recorrido se a condenação quanto ao valor da passagem aérea deve ou não ser paga em parcela única, em razão do que rogamos seja igualmente aclarado este ponto.

III. Por seu turno, a requerida CVC alega que [...] não ficou claro se a companhia aérea GOL irá arcar com o pagamento integral da condenação, visto que todo imbróglio ocorreu devido ao atraso do voo, ou se é o caso de responsabilidade solidária.

IV. Rejeitados os embargos da parte requerente.

A. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência, notadamente o art. 6o da Lei 9.099/95, o qual disciplina: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

B. Com efeito, o acórdão originário elencou pormenorizadamente as razões do convencimento (à luz da extraordinária legislação de regência, da legislação consumerista e do Código Civil – diálogo das fontes), a prevalecer a conclusão jurídica contrária (em parte) aos interesses da consumidora: determinada a devolução integral dos valores concernentes ao trecho não utilizada, porém sem o reconhecimento da obrigação reparatória no que refere aos danos materiais (passagem adquirida para o trecho de retorno) e extrapatrimoniais (inexistentes).

C. No mais, o acórdão revisto, ao tempo em que realinhou o valor dos danos materiais (de R$ 2.034,23 para R$ 2.141,30), manteve a sentença, no mais, por seus sólidos fundamentos (item III da ementa originária), de sorte que prevalece o prazo determinado naquele “decisum” (12 meses da data do voo cancelado) para a restituição dos valores.

V. Rejeitados os embargos da requerida CVC.

A. Conforme consignado nos itens I “B”, II “M” e III da decisão originária, a legitimidade passiva da empresa de turismo foi reconhecida específica e unicamente em relação ao fato jurídico “negativação”. E, nesse particular, foi julgado improcedente o pedido compensatório.

B. Desse modo, em relação ao ressarcimento do valor da passagem, subsiste a responsabilidade exclusiva da companhia aérea GOL, nos exatos moldes da sentença revista.

VI. Embargos declaratórios de ambas as partes conhecidos e rejeitados.